Tribunal: TJDFT
Processo: 0726452-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726452-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YGOR RODRIGUES DA ROCHA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por Ygor Rodrigues da Rocha contra a decisão 1a Vara Cível de Ceilândia que, determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada na origem em favor do agravante e de remessa de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apurar eventual falta ética do advogado Josserrand Massimo Volpon - OAB GO30669. 2. Verifica-se que o intuito do recurso, em suma, é impedir a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos determinados pela decisão recorrida. 3. Não houve o recolhimento do preparo. Todavia, o interesse recursal é do advogado, que deve constar no polo ativo do agravo de instrumento. 4. Diante disso, intime-se o advogado Josserrand Massimo Volpon - OAB GO30669 para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo ativo do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 932 do CPC e do art. 87, §1o do RITJDFT, bem como recolher o preparo, conforme disciplina o art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento. 5. Faculto ao advogado que, no mesmo prazo, apresente pedido de gratuidade de justiça, o qual deverá ser instruído com os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; os 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; a relação de processos ativos que atua no Distrito Federal e em Goiás, além de outros documentos atualizados que possam demonstrar a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO